Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL DO IMÓVEL E DOMICÍLIOS DAS PARTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (suscitante) em face do Juízo da 2a da Vara Cível de Samambaia, (suscitado), em ação de cobrança relativa a contrato de locação, o qual tem cláusula de eleição de foro, na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se está correta a declaração de incompetência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, domicílio das partes e local do imóvel objeto do litígio, e remessa dos autos para o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, ao fundamento de que há cláusula de eleição de foro para a Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF.
III. Razões de decidir
3. As partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, portanto não há escolha aleatória ou injustificada nem cláusula de eleição abusiva.
4. A competência é territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, a qual é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ, pois não verificada violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do juiz natural e ao sistema de organização judiciária.
5. A argumentação de que houve foro de eleição aleatório, segundo a Lei no 14.879/2024, não justifica a declinação de competência tão tardia, a qual, infelizmente retardou ainda mais a prestação jurisdicional já demorada.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 2a Vara Cível de Samambaia, para processar e julgar a ação de cobrança no 0701688-25.2021.8.07.0009.